Tribunal: TJSP
Processo: 2009740-40.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSULTA AO SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO EXECUTADO – MEDIDA, CONTUDO, EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE SE JUSTIFICA NA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ALGUM TIPO DE FRAUDE, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA BUSCA DE BENS

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSULTA AO SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO EXECUTADO – MEDIDA, CONTUDO, EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE SE JUSTIFICA NA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ALGUM TIPO DE FRAUDE, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO OBJETO DA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.